Tribunal: STF
Processo: RE 1464135
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 5):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença proferida em ação ordinária movida por pensionista de servidor público, objetivando tornar sem efeito a decisão proferida no processo administrativo n. º 25017.001914/2008-03, que resolveu minorar os seus proventos. Argumentou a autora, na exordial, que no momento em que concedido o benefício, o Administração entendia que pensionistas em situação como a sua faziam jus à paridade (art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/03), de modo que não poderia ser afetada pela mudança de entendimento, nos termos do art. 2º, parágrafo único, inciso XIII da Lei n. 9.784/99, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da boa-fé e da confiança legítima. O MM. Juízo sentenciante, por entender que a autora faz jus à regra da paridade, julgou procedente o pedido;



    2. A União, nas razões de sua apelação, limitou-se a afirmar que "embora, desde o início, tenha-se suscitado paridade, de fato a parte demandante sempre buscou a indevida percepção da pensão na integralidade da remuneração do instituidor. Mas não há respaldo jurídico a tal pretensão. Relativo à paridade remuneratória, de fato, a SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603580/RJ assentou que as pensões concedidas depois da EC 41/2003, derivadas de aposentadorias com paridade, mantém tal cunho. Todavia, em relação a integralidade do benefício (objetivo real da parte demandante), a SUPREMA CORTE, com repercussão geral, afastou tal possibilidade";



    3. O ato administrativo contra o qual se insurge a autora, entretanto, é claro ao consignar que o fundamento da redução da pensão por ela percebida seria a alteração da forma de reajuste dos proventos, uma vez que não faria jus à regra da paridade segundo o Acórdão nº 6959/2015 do Tribunal de Contas da União. Afirma-se ali que, segundo determinado no referido Acórdão, "as pensões concedidas a partir de 20/02/2004, deveriam receber os reajustes do art. 15 da Lei nº 10.887/2004, sendo, portanto, irregulares quaisquer aumentos fora do estabelecido neste artigo";



    4. Em sua peça contestatória, a União defendeu a legalidade do ato administrativo objeto da ação, apenas com base na inexistência de direito à paridade. Arguira que o fato gerador do direito da autora remonta a momento posterior à EC 41/2003, que teria extirpado do mundo jurídico a chamada paridade entre remuneração e proventos, de modo que, por óbvio, que a recorrida não faria jus a essa paridade, sendo certo, por isso, que seu benefício deveria mesmo sofrer alterações, a fim de se ajustar aos ditames da Lei nº 10.887/2004;



    5. Em respeito ao princípio do dispositivo, o juiz não prestará a tutela sem que seja provocado pela parte, nos casos e formas legais. Consectário desse princípio é que o pedido e a causa deduzidos na inicial limitam a lide e vinculam o juiz a decidir nos exatos termos (art. 141, CPC). Mais do que adstrito ao pedido da parte, o juiz está adstrito à lide, formada por aquele e pela causa de pedir. A vedação de conhecer questões não suscitadas pelas partes resulta na vedação ao julgador de proferir decisão de natureza diversa da pedida, nos termos do art. 492, do CPC;



    6. Desse modo, sendo certo que o objeto da presente lide não é o direito à integralidade, não é viável a inauguração de tal debate em sede recursal, como pretende a apelante;



    7. Apelação improvida. Honorários recursais arbitrados em 10% sobre o montante fixado na sentença a título de verba honorária ( 10% do valor da causa - este, R$ 14.283,00)”. (grifei). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos 37, caput e §6º, e 40, §§ 2°, 3°, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 10):



    “Ao início, cumpre ressaltar o art. 3º da EC 41/2003 somente resguardou o direito à concessão das pensões, na forma da legislação então vigente, para os casos de óbitos ocorridos até a sua publicação, uma vez que esta norma alterou, por intermédio do seu art. 1º, a forma de cálculo de tal benefício. 



    Assim, os óbitos de servidores ocorridos antes de 20/2/2004, data da publicação da MP 167/2004, ensejam na instituição de pensões calculadas conforme a legislação vigente à época. 



    Desse modo, em regra, os óbitos ocorridos até 19/2/2004 instituirão pensões de forma integral, ou seja, correspondentes à última remuneração/proventos percebida pelo servidor ativo ou aposentado. Após esta data, as pensões serão calculadas segundo as disposições do art. 2º da Lei nº 10.887/2004.



    (…) No que concerne à pensão da autora, é de ressaltar-se que teve por fato gerador o óbito do servidor ocorrido em julho de 2008, em data na qual, portanto, já vigia a Emenda Constitucional n.º 41, de 19.12.2003. 



    (…) Ocorre que, consoante entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ, em regime de repercussão geral, diante da modificação do texto constitucional, surgiram cenários transitórios que receberam tratamento diferenciado, quais sejam, os arts. 3º e 7º da EC 41/2003 e ao art. 3º da EC 47/2005. 



    Acerca da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, importa ressaltar que tal norma exige que sejam preenchidos pelo servidor os seguintes requisitos: 1) 35 anos de contribuição; 2) 25 anos de efetivo exercício no caro público; 3) 15 anos de carreira; 4) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria, al´me da idade mínima.



    (…) Assim, a época da edição da EC nº 41/2003, a autora não ostentava a condição de pensionista e nem havia preenchido os requisitos para a sua concessão, assim como não estava submetida às regras de transição, nos moldes dos arts. 3º e 7º da EC 41/2003 e ao art. 3º da EC 47/2005. 



    Sendo assim, a União pugna que seja reformado o acórdão recorrido para reconhecer que a regra de transição do artigo 3º da EC 47/05 não se aplica às pensões decorrentes de aposentadorias pretéritas, como no caso, em que o instituidor da pensão se aposentou em 1978, sob pena de violação expressa ao art. 3º da EC 47/05”. (grifei).



    O órgão julgador admitiu o Recurso Extraordinário (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos.



    Ao analisar o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015 (Tema 396), no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”(grifei).



    Na sentença, o órgão julgador assim asseverou (eDOC 5, pp. 3-4):



    (…) “quando do julgamento do RE 603.580/RJ, o STF salientou a existência de uma única exceção a essa regra, que foi trazida pela EC 47/2005, a chamada "PEC paralela" no processo de reforma da 3/4 previdência. Dita Emenda Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados. Como o autor se aposentou antes de 1998, é certo que ingressou no serviço público antes de tal data. 



    (…) Isso posto, considerando-se que a situação dos autos, nos termos acima elencados, amolda-se à exceção apontada pelo Supremo Tribunal Federal, reputo ilegal a revisão do benefício efetuada pela Administração, devendo a pensão da demandante ser mantida nos termos e do modo como foi concedida anteriormente à revisão administrativa impugnada”. (grifei).



    Portanto, verifico que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência consolidada desta Corte. Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à paridade do benefício, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.056.051-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.120.111-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018, grifei).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. RE 603.580-RG (TEMA Nº 396). PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005” (Tese nº 396 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.397.786-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 10.01.2023, grifei). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente